Tribunal: TJDFT
Processo: 0723563-98.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO SURPRESA. NÃO CONFIGURADA. NULIDADE REJEITADA. MÉRITO. NOVA DILIGÊNCIA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. NÃO COMPROVADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O princípio da não surpresa tem por escopo obstar abuso de poder ou afrontado devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, mediante a prolação de decisões sobre fatos e fundamentos inéditos, em relação aos quais não se deu a oportunidade de conhecimento e manifestação das partes.
1.1. No caso, a parte foi intimada para indicar endereço para localização do veículo com o recolhimento das custas complementares, limitando-se a reiterar o pedido de diligência no endereço da petição inicial sem o recolhimento das custas, não havendo que se falar em decisão surpresa. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. O recolhimento das custas de ingresso ou complementares constitui pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que o não pagamento impõe a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.
3. A necessidade de intimação pessoal da parte, na forma do § 1o do art. 485 do CPC, se dá somente nos casos de abandono da causa por mais de trinta dias ou quando o processo ficar parado por mais de um ano por negligência das partes, e não pela falta de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Precedentes.
4. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso não provido. Sentença mantida.